Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712156-04.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSELANE PEREIRA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 48414177) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de ROSELANE PEREIRA SILVA, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem examinar o mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil[1]. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrida (ré) informou ter realizado o pagamento do débito, alegando a perda de objeto do presente feito (ID 48414187). Desse modo, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;